Tribunal: TJMT
Processo: 1009469-75.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009469-75.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.437.182/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELINO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO - CPF: 033.883.911-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO FERNANDO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 022.508.741-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 784.500.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (EMBARGANTE), KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA - CPF: 041.845.521-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO “ON LINE” (BACENJUD)/EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL DE VERBA PÚBLICA EXISTENTE NAS CONTAS DA FUFMT PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO DA RECUPERANDA - ACÓRDÃO QUE PROVEU O INSTRUMENTAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, o que não se deve admitir.

3. Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da Embargante com o julgamento do recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que, “para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

5. Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FUFMT, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1020702-77.2019.8.11.0041, proposta por MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, que determinou o bloqueio “on line” (BACENJUD)/expedição de alvará judicial de verba pública existente nas contas da FUFMT para pagamento de crédito da Recuperanda (notas fiscais referentes a serviços prestados para a FUFMT) no montante de R$ 726.847,63, e rejeitou os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal, determinando a intimação “para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente o pagamento das referidas Notas Fiscais, sob pena de adoção de medidas constritivas.

O Embargante alega que há omissão no acórdão, vez que deixou de observar que o pano de fundo da discussão é que não se trata de retenção de verba pública, tampouco dano ao erário, mas sim, a prática de crime do gestor por descumprimento de contrato público visto que o Contrato de Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, celebrado de acordo com as formalidades constantes do Pregão Eletrônico – FUFMT 017-2015 sempre esteve em conformidade com os dispositivos da Lei 10.520/02 do decreto 5450/2005 da lei complementar 123/2006 do decreto 4485 de 25/11/2002 (regulamenta o SICAF) e subsidiariamente da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, sendo que neste contrato havia previsão orçamentária para o pagamento.

Defende a competência absoluta da Presidência deste e. Tribunal, e requer que esta Colenda Turma, esclareça as razões e fatos de direito, que motivaram a decisão, em sentido diametralmente oposto ao Presidente do C. TJMT, visto que nos termos do art. 4º da Lei 8.437/1992 e art. 35, XLVII, competia exclusivamente ao presidente dirimir a lide.

Alega que o acórdão foi omisso quanto ao afastamento da incidência do art. 100 da CF e súmula 150 do STF e contraditório ante a inobservância da competência do Juízo Universal para dirimir sobre penhora em conta de Instituição Federal – penhorabilidade nas contas de órgão federal.

Assim, preliminarmente, requer sejam emprestados os efeitos infringentes a fim de impingir a perda do objeto do presente recurso, dada a decisão prolatada anteriormente pelo i. Presidente quando do Julgamento dos Autos 1010020-55.2020.8.11.000 nos termos do art. 4º da Lei n. 8.437/1992.

No mérito, requer sejam corrigidos os vícios apontados, provendo-se os aclaratórios, emprestando-lhes os efeitos infringentes a fim de manter-se inalterada as decisões do r. Juízo de 1º Grau.

Ainda, requer a embargante a manifestação expressa para fins de prequestionamento dos dispositivos legais: art. 4º da Lei n. 8.437/1992, artigo 6º §4, art 47, inciso III do artigo 52 c/c artigo 49 e 59 da Lei 11.101/2005, afrontou o disposto arts. 37, 100, 109 e 170 da constituição Cidadã.

Manifestação da Embargada indicando a perda do objeto do presente recurso, considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n. 1.364/MT (ID 74558475).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pela extinção do feito ante a perda do objeto, considerando que a questão está sendo analisada pela Corte Suprema (ID 80957951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 70205462), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, alega a Embargante a ocorrência de vício passível de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, os fatos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado os vícios alegados.

Senão, vejamos:

O Embargante alega que há omissão no acórdão, vez que deixou de observar que o pano de fundo da discussão é que não se trata de retenção de verba pública, tampouco dano ao erário, mas sim, a prática de crime do gestor por descumprimento de contrato público.

Veja-se que no acórdão constou expressamente que, “não adentrando no mérito propriamente dito do presente recurso, saliento que é defeso ao Juízo Universal realizar atos típicos expropriatórios dos processos de execução em face da União e suas autarquias ante a sua absoluta incompetência”.

Como bem ressaltado pela 2ª vogal, Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, “juiz da recuperação judicial não tem competência para buscar créditos da recuperanda nesses termos, até porque, esses contratos precisam passar pelo crivo do juízo competente, até para verificar se foram cumpridos pela empresa de vigilância, para que possa ser feitos os pagamentos, mas não pelo juiz da recuperação judicial”.

Assim, por óbvio, não se imiscuiu no alegado “pano de fundo” da discussão, não havendo se falar em omissão no julgado.

Lado outro, a Embargante defende a competência absoluta da Presidência deste e. Tribunal, e requer que esta Colenda Turma, esclareça as razões e fatos de direito, que motivaram a decisão, em sentido diametralmente oposto ao Presidente do C. TJMT, visto que nos termos do art. 4º da Lei 8.437/1992 e art. 35, XLVII, competia exclusivamente ao presidente dirimir a lide.

Sobre esse aspecto manifestei que “o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não possui jurisdição para suspender decisão do tribunal, pode apenas suspender decisão do juízo de primeiro grau, mas não pode suspender decisão dos desembargadores, cuja competência é apenas das cortes superiores”.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, o que não se deve admitir.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão ou contradição porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da Embargante com o julgamento do recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

O eventual fato de a decisão combatida não ter feito alusão aos argumentos ou dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, com o intuito específico de prequestionamento, assim já se pronunciou o egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 356/STF. 1. Inexistente qualquer hipótese do art. 535 do CPC, não merecem acolhida embargos de declaração com nítido caráter infringente. 2. Nos termos da Súmula 356/STF, a mera oposição dos embargos declaratórios, por si só, já preenche o requisito do prequestionamento. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp 1050199/RJ; Relatora: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 02/09/2010).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. (...). PREQUESTIONAMENTO. 1. (...). 2. Na forma dos precedentes desta Corte Superior, é "(...) desnecessário o prequestionamento explícito de dispositivo legal, por só bastar que a matéria haja sido tratada no decisum" (AgRg no REsp 1.127.411/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJe 23/3/2010). 3. (...). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (EDcl no REsp 1334142/PR, Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. 2. A premissa recursal de que houve transferência de valores bloqueados para a conta à disposição do juízo, tendo, portanto, ocorrido efetiva penhora, não encontra respaldo no acórdão recorrido. O atendimento à pretensão recursal, no caso dos autos, fica obstado pelo entendimento consolidado na Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021